Tribunal: TCU
Processo: 022.401/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10137/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado "pedido de reconsideração" apresentado por Nadia Maria de Andrade e Silva Ferreira em face do Acórdão 1602/2023-TCU-Primeira Câmara , nestes autos que têm por objeto o seu ato de aposentadoria, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. Considerando que esta Corte julgou o referido ato ilegal, em razão da concessão da vantagem de quintos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, nos termos do Acórdão 239/2022-TCU-Primeira Câmara (Min. Weder de Oliveira); considerando que a interessada interpôs pedido de reexame, que foi conhecido e, no mérito, teve provimento negado, por meio do Acórdão 1602/2023-TCU-Primeira Câmara (Min. Jorge Oliveira); considerando que o pedido de reexame é a espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização e atos sujeitos a registro, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 286 do Regimento Interno, cabendo observar os requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, ainda, que o pedido de reexame já foi ajuizado pela parte e, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno, não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, oposto pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; considerando não ser possível receber este expediente como recurso de revisão, que só pode ser manejado em processo de contas, consoante o art. 288 do Regimento Interno; e considerando, por fim, os fundamentos dos pareceres convergentes da AudRecursos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, "b", 278, § 4o, e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do expediente apresentado por Nadia Maria de Andrade e Silva Ferreira como pedido de reexame, em razão da inadequação do recurso para combater deliberação que já apreciou pedido de reexame anterior, comunicando a presente deliberação à recorrente e ao Ministério Público Federal. 1. Processo TC- Processo 022.401/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Nadia Maria de Andrade e Silva Ferreira (XXX.192.677-XX) 1.2. Interessada: Nadia Maria de Andrade e Silva Ferreira (XXX.192.677-XX) 1.3. Unidade: Ministério Público Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Lucas de Franca Pereira (60.969/OAB-DF), Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF) e outros, representando Nadia Maria de Andrade e Silva Ferreira 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há